Tribunal: TJES
Processo: 5026408-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026408-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RUTH BRAGA BOMFIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESENTES VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que reconheceu abusividade nos juros remuneratórios praticados em contrato bancário, limitando-os à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. O recurso visa suprir alegadas omissões relativas a: (
I
) modalidade do contrato; (
II
) legalidade de cobrança de juros superiores a 12% ao ano; (
III
) uso da taxa média de mercado como parâmetro para verificar abusividade; e (
IV
) inexistência de ilegalidade nos juros contratados.

3. Requer-se ainda prequestionamento sobre suposta negativa de vigência aos arts. 313, 314, 421 e 884 do Código Civil e aos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Não há omissões no acórdão, pois todos os aspectos suscitados foram examinados, com fundamentos explicitados na decisão embargada e na ementa.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que inconformismo com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJ: 16-05-2013).

6. Embargos declaratórios para prequestionamento não se prestam a revisar decisões já fundamentadas na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A
o
posição de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, não se prestando para rediscutir o mérito do julgado. 2. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza omissão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 313, 314, 421 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJ: 03-02-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5026408-03.2022.8.08.0024.

EMBARG
ANTE: CREFISA S. A. - CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARG
AD
A
: RUTH BRAGA BOMFIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
refisa
S. A. - C
rédito, Financiamento e Investimentos

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o id 7923546
,
que
negou

provimento ao recurso de apelação q
ue interpôs
em razão da respeitável sentença d
o id 7172606 (fls. 01-5)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Quinta
Vara Cível
de Vitória,
Comarca d
a Capital
, que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na “Ação revisional de contrato bancário”
proposta contra ela por
Ruth Braga Bomfim
.

Nas razões
recursais
(
id 8038738, fls. 01-7
)
a
leg
ou

a

embargante
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em omiss
ão
sob o pálio de que: 1) “não se atentou para a modalidade da operação de crédito objeto da lide
”
(fl.
02
);
2) “não se atentou para a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano” (fl. 02); 3) “não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva” (fl. 05);
4) “não há ilegalidade, nem abusividade nos juros pactuados no contrato, os quais estão sim de acordo com a média de mercado”

(fl. 07)
.

C
ontrarrazões

no id 8984172, nas quais a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso
.

R
equereu o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e, ainda, que este órgão “se manifeste sobre a negativa de vigência aos artigos 313, 314, 421 e 884 todos do Código Civil, bem como aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil” (fl. 07).

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA PLENAMENTE DE DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar.

2. É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do pacta sunt servanda, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades que ostentam.

3. O posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, nas causas de revisão de contrato bancário, a discussão havida é puramente de direito e não exige dilação probatória, de modo que não há necessidade de produção de prova pericial.

4. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

5. O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

6. Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

7. “(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

8. No que diz respeito aos honorários advocatícios, não há possibilidade de acolher o pedido de sua exclusão diante da aplicabilidade dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o pleito de redução do quantum, tendo em vista que foi fixado em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Os temas alegado
omisso
s
pela embargante
dizem respeito à especificidade do pacto de empréstimo bancário, à força vinculante do negócio jurídico
limitada
as cláusulas avençadas e à
inexistência de
ilegalidade dos juros segundo a taxa média de mercado.
Todavia,
tudo restou
devidamente
examinado

no voto de relatoria,
cujas premissas estão resumias nos
ite
ns 1 a 6
da ementa
epigrafada
.
Logo, não há vício de omissão.

O
que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifest
ou

inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
de acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

No mais, sobre as proposições dos embargos declaratórios com objetivo de prequestionamento (acerca da alegada “negativa de vigência aos artigos 313, 314, 421 e 884 todos do Código Civil, bem como aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil”) para fins de interposição de recursos excepcionais, o recurso não pode ser acolhido se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. Neste sentido: EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJ: 03-02-2014).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto acompanhando o respeitável relator.